Tribunal: TJSP
Processo: 2239693-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE ALEGAM IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO EM ANTERIOR PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora tenham obtido homologação do plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE ALEGAM IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO EM ANTERIOR PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora tenham obtido homologação do plano de recuperação extrajudicial, as empresas do Grupo Isolux, que agora pedem a recuperação judicial, não pagaram nenhuma das parcelas ajustadas, de modo que o referido plano extrajudicial sequer produziu efeitos.
2. Acolher a tese e o pedido das recuperandas/agravantes implicaria em privilegiar a utilização de lacunas legislativas com escopo de violação de princípios básicos do ordenamento jurídico, sendo relevante destacar, na situação concreta, o princípio da boa-fé objetiva, regente das relações negociais. Venire contra factum proprium.
3. O plano de recuperação extrajudicial manteve as obrigações estipuladas no contrato original, inclusive no que tange às garantias e eventos de vencimento antecipado, prevendo apenas prazo de carência e pagamento parcelado.
4. Diante de tais circunstâncias, a pretensão de afastar os encargos decorrentes do inadimplemento daquele plano, do qual a devedora não pagou nenhuma parcela, não é condizente com os deveres laterais ou anexos de conduta impostos pelo princípio da boa-fé objetiva.
5. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239693-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CORSAN
CORVIAM
CONSTRUCCION
S/A
DO
BRASIL
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ISOLUX INGENIERIA S/A. DO BRASIL(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ISOLUX PROJETOS, INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA. e ISOLUX CORSAN DO BRASIL S.A(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
é
agravado
GEOSONDA
S/A

EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24001
Agravo de Instrumento no 2239693-12.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravantes: Corsan Corviam Construccion S/A do Brasil - Em Recuperação
Judicial, Isolux Ingenieria S/a. do Brasil(em Recuperação Judicial), Isolux
Projetos e Instalações Ltda (em recuperação judicial), Isolux Projetos,
Investimentos e Participações Ltda. e Isolux Corsan do Brasil S.a(Em
Recuperação Judicial)
Agravado: Geosonda S/A Em Recuperação Judicial
Interessado: Escritório de Advocacia Arnoldo Wald
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INSURGÊNCIA
DAS
RECUPERANDAS,
QUE
ALEGAM
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO
DE CARÊNCIA ESTIPULADO EM ANTERIOR
PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora tenham obtido homologação do plano de
recuperação extrajudicial, as empresas do Grupo Isolux,
que agora pedem a recuperação judicial, não pagaram
nenhuma das parcelas ajustadas, de modo que o referido
plano extrajudicial sequer produziu efeitos.
2. Acolher a tese e o pedido das recuperandas/agravantes
implicaria em privilegiar a utilização de lacunas
legislativas com escopo de violação de princípios básicos
do ordenamento jurídico, sendo relevante destacar, na
situação concreta, o princípio da boa-fé objetiva, regente
das relações negociais. Venire contra factum proprium.
3. O plano de recuperação extrajudicial manteve as
obrigações estipuladas no contrato original, inclusive no
que tange às garantias e eventos de vencimento
antecipado, prevendo apenas prazo de carência e
pagamento parcelado.
4. Diante de tais circunstâncias, a pretensão de afastar os
encargos decorrentes do inadimplemento daquele plano,
do qual a devedora não pagou nenhuma parcela, não é
condizente com os deveres laterais ou anexos de conduta
impostos pelo princípio da boa-fé objetiva.
5. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 39/40, complementada pela decisão copiada à fl. 41, que
julgou procedente a impugnação interposta pela credora/agravada “Geosonda
S/A”, fixando seu crédito no valor de R$ 7.090.875,14, no Quadro Geral de
Credores, na classe IV.
Insurgem-se as recuperandas, postulando a redução do
referido crédito para R$ 4.965.272,91, uma vez que, no valor homologado pelo
juiz, estão incluídos juros de mora e correção monetária durante período em que
as recorrentes estavam adimplentes.
Alegam que o crédito foi novado em razão da anterior
homologação do plano de recuperação extrajudicial, de maneira que a incidência
dos juros e da correção monetária só deve ocorrer a partir da data em que o
pagamento deveria ter sido efetuado nos termos do plano homologado.
Ressaltam, também, que não há previsão legal de
“resolução” do plano de recuperação extrajudicial em caso de descumprimento;
que a hipótese não se confunde com aquela prevista no art. 61, §2o, da Lei no
11.101/05, relativa à convolação da recuperação judicial em falência; e que a
atualização incorreta dos créditos irá impactar todo o processo de recuperação
judicial.
Ademais, afirmam que, apesar da observância de
litigiosidade na presente demanda, não se justifica a condenação ao pagamento
dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, visto a baixa
complexidade da presente impugnação de crédito e o trabalho desempenhado
pelos patronos da agravada.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fl. 58).
Manifestação do administrador judicial às fls. 61/69, pelo
não provimento do agravo, eis que o plano de recuperação extrajudicial manteve
todas as condições do contrato, apenas prevendo carência de 12 meses e
alongamento do prazo para pagamento do principal e dos juros remuneratórios em
13 parcelas mensais; que não houve qualquer pagamento das parcelas ajustadas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
que a resolução do plano de recuperação extrajudicial possui efeitos ex tunc,
perdendo eficácia, a carência e o parcelamento; que nenhuma vantagem deve ser
assegurada ao devedor que não honra a obrigação prevista no plano de
recuperação; que o simples parcelamento não caracteriza novação. Além disso,
tendo em vista seu entendimento sobre a não ocorrência da novação do plano de
recuperação extrajudicial, a contagem de juros e de correção monetária não pode
desprezar o período de carência; e, por fim, ratifica os seus cálculos no montante
de R$ 7.090.875,14.
Contraminuta às fls. 78/88, onde a agravada refuta os
argumentos das recuperandas, pleiteando a manutenção da decisão agravada em
sua integralidade.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
272/274, pelo não provimento do agravo [“(...) O recurso não comporta
provimento. Com efeito, a questão tratada nos autos, especificamente quanto ao
'Grupo Isolux', já foi reiteradamente decidida por essa 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, afastando a tese recursal (...). Outrossim, compulsando os
autos de origem, observa-se que o valor inscrito é aquele indicado em parecer
contábil (fls. 482/485, origem), que tratou de analisar os referidos contratos e as
correspondentes notas fiscais, estas últimas extraídas dos respectivos processos
judiciais. Não há razões, pois, para a redução do crédito. Por fim, considerando
o valor da divergência (superior a dois milhões de reais), tem-se por razoável, à
evidência, o valor fixado a título de honorários de sucumbência, sem qualquer
excesso.”].
É o relatório.
I) Cumpre ressaltar, de início, que no julgamento do agravo
de instrumento no 2161487-52.2017.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j.
em 25/07/2018), esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial reconheceu a
possibilidade de processamento do pedido de recuperação judicial das ora
agravantes, não obstante a anterior homologação de plano de recuperação
extrajudicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU
O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DAS AGRAVADAS E DETERMINOU A CONTAGEM DO
PRAZO
DE
STAY
PERIOD
EM
DIAS
ÚTEIS.
INSURGÊNCIA DE BANCOS CREDORES. HIPÓTESE DE
NÃO PROVIMENTO. 1. A anterior homologação de plano de
recuperação extrajudicial não constitui fato obstativo ao pedido
de recuperação judicial antes do decurso do prazo de 5 anos
previsto no art. 48, II e III, da Lei no 11.101/05. 2. As
diferenças entre os institutos da recuperação judicial e da
recuperação extrajudicial também corroboram a interpretação
no sentido de que não seria razoável impor o lapso temporal de
5 anos para que aquele que obteve a recuperação extrajudicial
possa requerer a recuperação judicial. 3. Além disso, não se
vislumbra prejudicialidade ao processamento do pedido de
recuperação judicial em virtude do concurso de credores do
grupo espanhol na Espanha. O processamento da recuperação
foi deferido apenas às empresas e filiais brasileiras.
Competência da Justiça Brasileira. Art. 3o, da Lei no 11.101/05.
4. Plano de recuperação que ainda será submetido à análise e
aprovação pelos credores em assembleia geral. 5. Contagem do
prazo de stay period em dias úteis. Questão que já foi objeto do
agravo de instrumento no 2190347-63.2017.8.26.0000. 6.
Agravo de instrumento não provido.”
Referido plano de recuperação extrajudicial encontra-se às
fls. 2.117/2.138 dos autos originais da ação de recuperação judicial, e foi
homologado em 01/11/2016.
Nele, as partes apenas ajustaram um período de carência de
12 meses para pagamento dos créditos concursais e juros remuneratórios, e a
possibilidade de pagamento em 13 parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a
primeira devida em 02/01/2017 (cláusula 7.2 - fls. 2.130/2.131 dos originais).
De acordo com o administrador judicial, nenhuma das
parcelas ajustadas no plano de recuperação extrajudicial foi paga.
O pedido de recuperação judicial foi formulado em
25/07/2017.
II) A controvérsia objeto do presente agravo refere-se à
possibilidade, ou não, de incidência de juros moratórios e remuneratórios, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
como de correção monetária durante o período de carência e de parcelamento
ajustado no plano de recuperação extrajudicial.
III) Em que pese o inconformismo das recuperandas
manifestado no presente agravo, a r. decisão deve ser mantida em sua
integralidade, confirmando-se os cálculos do administrador judicial com a
incidência dos juros e correção monetária mesmo durante o período de carência,
em virtude do total inadimplemento do plano de recuperação extrajudicial.
Isso porque, não obstante tenham logrado êxito na
homologação do plano de recuperação extrajudicial, as empresas do Grupo Isolux,
recuperandas, não pagaram nenhuma das parcelas ajustadas, de modo que o
referido plano sequer produziu efeitos.
Tal informação do administrador judicial não foi refutada
no presente recurso.
É importante ressaltar, que o referido plano extrajudicial
manteve as condições originais dos contratos, apenas estipulando um período de
carência de 12 meses e possibilidade de pagamento dos débitos em 13 parcelas
mensais, a partir de 02/01/2017 (cláusula 7.2 fls. 2.130/2.131):
“7.2. Pagamento dos créditos. Os credores concursais, diante
da novação da integralidade dos seus créditos decorrente da
homologação do plano, receberão o pagamento de seu crédito
da seguinte maneira:
I. Período de carência: Não será realizado qualquer
pagamento
dos
créditos
concursais,
inclusive
juros
remuneratórios ou principal, bem como não serão devidos juros
de mora, durante o período de 12 meses contados de 1.12.2015
('período de carência'). Após o período de carência, os créditos
concursais e os encargos incidentes sobre estes serão pagos na
forma pactuada nos contratos bilaterais de dívida, observadas
as condições do item 'ii' abaixo;
II. Alongamento da dívida: os créditos concursais, inclusive
eventual remuneração devida nos termos dos contratos
bilaterais de dívida, serão pagos em 13 (treze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira parcela devida
em 21.1.2017 e as demais sempre no 1o dia do mês
subsequente, conforme cronograma abaixo:
(...)” (fls. 2.130/2.131 dos originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Assim, se as recuperandas cumprissem o referido plano,
não arcariam com os encargos decorrentes de mora no referido período de
carência e de pagamento em prestações periódicas.
Porém, uma vez que as ora agravantes não cumpriram com
suas obrigações, e deixaram de efetuar o pagamento de todas as parcelas, é
evidente que o plano extrajudicial não gerou qualquer efeito.
Inclusive, não se pode perder de vista que o próprio plano
estipulou que todas as demais condições dos contratos bilaterais, inclusive no que
tange aos eventos de vencimento antecipado, estariam mantidas (cláusula 7.2, iv:
“todas as demais condições dos Contratos Bilaterais de Dívida, inclusive
eventuais garantias pessoais, covenants e eventos de vencimento antecipado,
serão mantidas na forma como originalmente prevista em cada um dos
Contratos Bilaterais de Dívida” fls. 2.130).
IV) Acolher a tese e o pedido das recuperandas/agravantes
implicaria em privilegiar a utilização de lacunas legislativas com escopo de
violação de princípios básicos do ordenamento jurídico, sendo relevante destacar,
na situação concreta, o princípio da boa-fé objetiva, regente das relações
negociais.
É certo que, embora não prevista em lei, a possibilidade do
pedido de recuperação judicial antes do decurso do lapso temporal de 5 anos da
homologação do plano de recuperação extrajudicial, foi reconhecida por esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial no julgamento do AI no
2161487-52.2017.8.26.0000.
Trata-se de situação não prevista especificamente na lei,
mas admissível, conforme já ressaltado naquele acórdão, à luz da finalidade e
objetivos da Lei de Falência e Recuperação de Empresas (“resta evidente que, no
caso do art. 48, II, e III, da Lei no 11.101/05, ao limitar a impossibilidade de
formular novo pedido de recuperação judicial apenas quando se obteve, em
menos de 5 anos, anterior recuperação judicial
e não extrajudicial -, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
legislador disse exatamente aquilo que queria, não se justificando uma
interpretação ampliativa da norma” destaque no original).
Diferente é o caso, porém, da pretensão das devedoras em
afastar a incidência dos encargos decorrentes do inadimplemento do plano de
recuperação extrajudicial, invocando de maneira genérica a regra da novação pela
homologação do plano.
Como já ressaltado anteriormente, não há como se
reconhecer efeitos do plano que, apesar de homologado, não teve o cumprimento
sequer iniciado pelas recuperandas.
Ainda mais quando, no caso concreto, as estipulações do
plano de recuperação extrajudicial possuem verdadeira natureza de moratória
(estipulação de carência e prazo de pagamento em 13 parcelas) ao invés de uma
novação propriamente dita.
Apesar da menção expressa à palavra novação nas cláusulas
7.2 (fls. 2.130: “os credores concursais, diante da novação da integralidade dos
seus créditos...”) e 8.1 (fls. 2.133: “a homologação judicial do plano acarretará a
novação dos créditos concursais, observando o disposto no item 7.2, iv, acima”),
observa-se que o plano de recuperação extrajudicial em questão teve natureza de
mera moratória, de mera renegociação de dívida, não configurando verdadeira
novação.
Como já mencionado anteriormente, o plano de recuperação
extrajudicial manteve as obrigações estipuladas no contrato original, inclusive no
que tange às garantias e eventos de vencimento antecipado, prevendo apenas prazo
de carência e pagamento parcelado.
Não houve, portanto, a substituição de uma obrigação por
outra, sendo oportuno transcrever, a respeito, a lição de Hamid Charaf Bdine Jr.,
quando comenta sobre o art. 361, do Código Civil (Código Civil Comentado. 1a
ed. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2007. p. 259):
“Entende-se como ânimo de novar a intenção de as partes
extinguirem a obrigação que as vincula, sem adimplemento,
mas por meio de sua substituição por outra. Essa intenção deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ser o desejo das partes, não sendo possível obtê-lo a partir de
regras de interpretação (LOTUFO, Renan. Código Civil
Comentado. Rio de Janeiro, Saraiva, 2003, v. II, p. 353).
A intenção de novar é identificada, em geral, na
incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. Na
novação, é essencial que exista uma obrigação pendente de
cumprimento, para que outra seja criada em substituição.
Alterações de prazos de pagamento, mudanças de taxas de
juros e cláusula penal e reforço de garantias não revelam
intenção de novar, como já foi observado nos comentários ao
artigo antecedente. A alteração da causa da obrigação, porém,
justifica solução contrária, pois implica alteração substancial
do regime jurídico.” (sublinhei)
No mesmo sentido, a lição de Maria Helena Diniz (Curso
de Direito Civil Brasileiro Teoria Geral das Obrigações. 24a ed. São Paulo:
Saraiva, 2009. p. 313, item c.6.3).
E diante de tais peculiaridades do caso concreto, aliadas ao
fato de que a devedora não pagou nenhuma parcela nos termos do plano de
recuperação extrajudicial, verifica-se que a pretensão ora deduzida, no sentido de
afastar a incidência dos encargos decorrentes do inadimplemento da obrigação,
dando efeitos ao plano que a própria parte não cumpriu, não é condizente com os
deveres laterais ou anexos de conduta impostos pelo princípio da boa-fé objetiva.
Lembra-se, aliás, que o próprio Código Tributário Nacional,
ao tratar da moratória concedida em relação a tributos devidos, estabelece que o
benefício não será aproveitado ao contribuinte quando houver dolo, fraude, ou
simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.
Nesse sentido, é a regra do art. 154, parágrafo único, do
CTN: “A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do
sujeito passivo ou do terceiro em beneficio daquele”.
Além disso, nesses casos de dolo ou simulação, o CTN
também nega efeitos à moratória concedida, prevendo a possibilidade de
acréscimo de juros de mora e a suspensão do prazo prescricional para a cobrança
do tributo durante o tempo decorrido entre a concessão do benefício e sua
revogação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não
gera direito adquirido e será revogada de ofício, sempre que se
apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer
as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os
requisitos os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se
o crédito acrescido de juros de mora:
I- com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou
simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II- sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo
decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não
se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do
crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode
ocorrer antes de prescrito o referido direito.” (sublinhei)
Ainda que as normas mencionadas sejam relativas a
questões de débito tributário, o mesmo raciocínio aplica-se ao caso concreto,
retomando-se, mais uma vez, o princípio basilar da boa-fé objetiva que rege as
relações negociais (art. 422, CC).
Nessa ótica, tem-se que, se as recuperandas sequer iniciaram
o cumprimento do plano de recuperação extrajudicial que as beneficiava, não pode
pretender que ele surta efeitos apenas contra os credores, o que configura
verdadeiro venire contra factum proprium.
Não é essa a conduta que se espera dos contratantes probos
e diligentes.
E, especificamente falando a respeito de empresários que
buscam a recuperação judicial, a boa-fé esperada impõe a elaboração de propostas
razoáveis, factíveis, e que o comportamento apresentado na fase pós-negocial seja
de colaboração para o cumprimento do plano homologado.
Ainda que percalços possam surgir no decorrer do tempo,
justificando, em determinadas situações, a renegociação de dívidas, aditamento a
planos de recuperação, ou mesmo a formulação de novo pedido nos termos da lei,
é necessário verificar a colaboração da recuperanda diante de cada situação
concreta.
A respeito, é oportuno, transcrever a lição de José Manuel
Gonçalves Machado na obra “O Dever de Renegociar no Âmbito Pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Insolvencial”:
“(...) independentemente de existirem deveres de atuação
expressamente
consagrados,
com
menor
ou
maior
determinação, seja antes, durante, ou após a execução do
acordo de recuperação, o recurso aos princípios gerais (em
particular ao princípio do primado da recuperação e ao
princípio da boa-fé negocial) e às suas concretizações permitir-
nos-á, em face das circunstâncias concretas de cada caso,
identificar e concretizar o seu conteúdo. A concretização do
conteúdo da boa-fé impõe um determinado padrão de conduta
às partes, transversal às relações que se estabelecem entre elas,
quer na fase pré-negocial, quer no período de execução do
contrato ou mesmo após a sua conclusão, consoante as
circunstâncias que envolvam a relação obrigacional e o grau de
confiança que se gera entre as mesmas. A boa-fé é, por isso,
objetiva e aberta à realidade. Permite, essencialmente,
preencher os espaços vazios que são deixados pela ausência de
um dever específico cuja violação possa ser invocada com base
na norma que o consagra. A sua função é, por conseguinte,
auxiliar à realização do objetivo da relação obrigacional,
impondo um determinado padrão de conduta, tanto aos
devedores como aos credores.” (Portugal, Editora Almedina,
2016. p. 238/239)
Sobre os deveres decorrentes do princípio da boa-fé
objetiva, o autor José Manuel Gonçalves Machado destaca, dentre outros, a
questão relativa à proibição do venire contra factum proprium:
“A boa-fé releva também para suportar as situações em que as
partes recorrem aos mecanismos pré-insolvenciais apenas como
forma de 'ganhar tempo' e escapar às suas responsabilidades
imediatas, ou para tentar a sua declaração de insolvência
quando já não existe qualquer perspectiva de recuperação. É
forçoso concluir que estamos perante uma conduta contrária à
boa-fé, suscetível de ser configurada como uma situação de
abuso de direito, na modalidade de venire contra factum
proprium. Assim, quando uma empresa der início ao
procedimento de recuperação (factum proprium) com o intuito
de se aproveitar do período de paralisação de todas as ações,
em vez de apresentar um plano viável e credível (o venire),
estará a atuar em contravenção com a ordem jurídica e aos bons
costumes, uma vez que o fim (ilícito) visado pela empresa
(venire) se traduz numa ação contrária ao que o factum
proprium deixaria esperar.” (op. cit. p. 285)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
No caso concreto, portanto, à luz de todas as considerações
e circunstâncias expostas, verifica-se que o comportamento adotado pelas próprias
recuperandas, que sequer deram devido início ao cumprimento do plano de
recuperação extrajudicial, e, consequentemente, à produção de seus efeitos,
impede o acolhimento da pretensão deduzida em detrimento dos credores.
Em resumo, se as recuperandas obtiveram um prazo de
carência para pagamento das dívidas, contaram com a colaboração dos credores
para tanto, mas sequer deram devido início ao cumprimento do plano por elas
mesmas estipulado, não podem pretender, agora, que os credores habilitem seus
créditos nesta recuperação judicial sem a incidência de correção monetária e dos
encargos moratórios sobre o período.
V) Concernente à questão dos honorários advocatícios,
alguns apontamentos devem ser realizados.
Em primeiro lugar, é necessário mencionar que a verba
sucumbencial realmente é devida, tendo em vista a existência de litigiosidade nos
autos, característica advinda pela controvérsia instaurada em relação ao valor do
crédito pugnado pela credora/agravada e aquele que deveria ser fixado no âmbito
da recuperação judicial. Portanto, diante de tal fator, o arbitramento dos
honorários advocatícios é devido, aplicando-se o art. 85, § 1o, do NCPC/2015.
Ademais, no caso em voga, observa-se, na Contraminuta
das credoras agravadas (fl. 78/88), a aceitação expressa sobre o valor arbitrado
pelo MM. Juízo a quo a título de honorários advocatícios, conforme disposto a
seguir:
“(...) A esse respeito, ainda que tais honorários tenham sido
fixados em patamar diverso do previsto em nossa legislação
processual (art. 85, §2o, do CPC), e deveras inferior ao
pretendido pela GEOSONDA, o fato é que, consoante
entendimento assente da jurisprudência C. STJ (e também desse
E. Tribunal de Justiça), a existência de litigiosidade à
impugnação não deixa dúvidas acerca da necessidade de fixação
dos honorários sucumbenciais (...).
Evidencia-se, portanto, a necessidade de que sejam mantidos
os honorários sucumbenciais, uma vez que tal entendimento
está em consonância com a jurisprudência pátria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
IV- CONCLUSÃO E PEDIDOS
Pelo exposto, requer a GEOSONDA seja mantida em sua
íntegra e por seus próprios fundamentos a r. decisão agravada”
(destaca-se).
Dessa forma, nota-se que o próprio patrono das agravadas
expressamente concordou com o recebimento em patamar inferior ao previsto no
art. 85, § 2o do CPC/2015.
Nesse
diapasão,
ainda
que pese a existência
de
entendimento deste Eg. TJSP sobre a necessidade de se fixar os honorários
sucumbenciais no patamar previsto em 10% a 20% sobre o valor da causa ou
sobre o proveito econômico obtido, devido às peculiaridades do caso, isto é, por
inexistir qualquer irresignação no tocante a esta matéria por parte do patrono das
agravadas e, muito pelo contrário, existindo a expressa concordância do advogado
em receber o valor arbitrado pelo MM. Juízo a quo (inferior aos patamares legais);
não é possível modificar a decisão agravada visando à majoração do montante
devido a título de verba sucumbencial.
Por fim, quanto aos argumentos das recuperandas acerca da
baixa complexidade do feito e da necessidade de exclusão da verba sucumbencial,
menciona-se que os honorários são realmente devidos diante da observação da
litigiosidade instaurada nos autos, não sendo possível sequer sua diminuição, visto
que fixados de forma equitativa em montante inferior ao patamar legal.
VI) Concluindo, a r. decisão agravada deve ser mantida em
sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator

(assinatura eletrônica)